Tribunal: TJDFT
Processo: 0732605-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2024-10-07
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRECEDENTES VINCULANTES. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A Reclamação não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado.
2. No caso, a inadmissibilidade da reclamação se baseia na ausência de similitude entre a situação fática posta no acórdão reclamado e aquela que resultou na súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito se alega, uma vez que o acórdão, apenas analisando as provas produzidas, passou um resultado desfavorável aos reclamantes.
3. Agravo interno desprovido.